Tribunal: TJDFT
Processo: 0728839-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0728839-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NAYRA JANE SILVA GOMES AGRAVADO: ALVANYR GUIMARAES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por NAYRA JANE SILVA GOMES, contra decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença de no 0005768-68.2015.8.07.0014, proposto em desfavor de ALVANYR GUIMARAES. A decisão agravada acolheu a impugnação do executado e reconheceu a impenhorabilidade do imóvel situado na QE14, Conjunto C, Casa 04, SRIA/Guará/DF, por se tratar de bem de família, nos seguintes termos (ID 239914128): “Trata-se de impugnação à penhora do imóvel situado na QE14, Conjunto C, Casa 04, SRIA/Guará/DF (ID 235378904), aludindo à Lei n. 8.009/90, arguiu a impossibilidade do prosseguimento da penhora, por tratar-se de bem de família. A parte credora se manifestou por meio do petitório de ID 238717403. É o breve relatório. Decido. No caso em apreço, a impugnação fundamenta-se na impenhorabilidade imóvel por se tratar de bem de família. O art.1o, da Lei n.8009/90 dispõe que: Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Por outro lado, prevê o art.5o do mesmo texto que “para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente”. No caso em tela, alega o Executado que além de guardar os requisitos de um bem de família (é o único que lhe pertence), o imóvel serve como moradia. De fato, os documentos trazidos ao feito (ID 235378913) demonstram que o imóvel penhorado é o único imóvel utilizado pela entidade familiar para moradia permanente. A finalidade da norma é garantir a dignidade da pessoa humana, na medida em que garante a moradia familiar. No caso em apreço, reconheço a destinação familiar do imóvel, sendo imperiosa a sua impenhorabilidade. Ante o exposto, DEFIRO o pedido e reconheço a impenhorabilidade do imóvel situado na QE14, Conjunto C, Casa 04, SRIA/Guará/DF, por se tratar de bem de família, nos termos do art.1o, da lei 8009/90. Transcorrido o prazo recursal, promova o credor o andamento do feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se.” Nesta sede, a parte agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, de forma a afastar imediatamente os efeitos da decisão agravada, a qual indevidamente reconheceu a impenhorabilidade do imóvel, preservando-se, assim, a plena eficácia e utilidade da tutela executiva. No mérito, pugna pela reforma da decisão, com a consequente cassação do reconhecimento de impenhorabilidade do imóvel, confirmando-se definitivamente a penhora incidente sobre o bem, pois amplamente demonstrada a ausência dos requisitos essenciais previstos na Lei n. 8.009/90 para proteção como bem de família. Argumenta, em suma, não estar comprovado o requisito essencial da residência familiar, tampouco existindo elementos que demonstrem ser o bem o único utilizado para moradia da entidade familiar. Invoca certidão lavrada por Oficial de Justiça (ID 8386776 dos autos principais), evidenciando não ter sido o agravado encontrado no endereço objeto da controvérsia. Aponta, em outra ocasião, ter sido mandado de citação devolvido sem cumprimento com a informação de “ausente três vezes” (ID 83896735 dos autos principais), reforçando a ausência de habitualidade do executado no endereço em questão. Indica certidão lavrada pela Oficial de Justiça (ID 8386740 dos autos principais), segundo a qual o imóvel em questão encontrava-se fechado, sem quaisquer indícios de utilização como residência, ostentando, inclusive, uma placa identificativa de uma escola infantil. Assevera ser possível extrair da própria manifestação do agravado em contestação que o referido imóvel era utilizado para o funcionamento de uma escola, portanto, o bem nunca atendeu à finalidade primordial exigida por lei para reconhecimento da impenhorabilidade, qual seja, servir como residência permanente ou familiar. No mesmo sentido, aponta o Contrato Social da Escola (ID 8386332 dos autos principais) e o Instrumento de Transformação de Empresário (ID 8386344 dos autos principais) indicando expressamente como endereço da referida instituição de ensino o mesmo imóvel objeto da presente lide. Acrescenta a existência de prenotações de múltiplas penhoras incidentes sobre o mesmo imóvel, conforme as certidões de ônus reais juntadas aos autos (IDs 8386861 e 8386372 dos autos principais), situação incompatível com a natureza jurídica conferida ao bem de família pela Lei n. 8.009/90, a qual pressupõe exclusividade e habitualidade residencial para reconhecimento da proteção da impenhorabilidade. Sustenta a insuficiência dos documentos apresentados pelo agravado, quem limitou-se a apresentar conta de energia elétrica. Ressalta inexistir nos autos qualquer documento fiscal, bancário ou eleitoral vinculando efetivamente o agravado ao referido endereço, tampouco qualquer declaração de imposto de renda apontando o imóvel como domicílio fiscal. Ademais, não demonstrada a existência de entidade familiar no local, encontrando-se a única coproprietária fora do país, conforme certificado pelo Oficial de Justiça (ID 8386776 dos autos principais). (ID 74038338). É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e dispensa o recolhimento de preparo, haja vista ser a parte beneficiária da gratuidade de justiça (ID 203123146). Dispensada, ademais, a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença movido pela agravante em face do agravado, objetivando o pagamento de débito no valor de R$ 248.650,14 (duzentos e quarenta e oito mil e seiscentos e cinquenta reais e catorze centavos), referente à devolução do sinal dado pela exequente quando do contrato de compra de cotas sociais (ID 192857186). Com vistas à satisfação da dívida, foi determinada a penhora da cota parte do agravado sobre o imóvel registrado sob a matrícula 87688, do 4o Ofício de Registro de Imóveis do DF (ID 228311155), mas, após impugnação do devedor (ID 228953618), a constrição foi revogada, em virtude do reconhecimento do imóvel como bem de família (ID 239914128). A respeito do tema, o art. 5o da Lei n. 9.009/90 estabelece o seguinte: “Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.” Em complemento, a Súmula 486 do STJ determina: “É impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família”. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sobre a matéria no sentido de ao devedor caber o ônus de demonstrar o enquadramento do imóvel na proteção concedida pela Lei no 8.009/90, apontando o seguinte: “basta o início de prova de que o imóvel é voltado para a família, sendo, depois disso, encargo do credor eventual descaracterização” (STJ, REsp n. 1.408.152-PR, Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, Dje 2/2/2017 - Informativo 596). No caso dos autos, a princípio, há elementos suficientes para o enquadramento do imóvel na proteção concedida pela Lei no 8.009/90, porquanto: I) o endereço em questão consta como domicílio do executado de acordo com a contestação e com o requerimento de empresário perante a Secretaria de Comercio e Serviços (ID 8386344); II) embora a narrativa da ação de conhecimento denote a ocorrência de exploração de atividade comercial no mesmo endereço, consistente na abertura de estabelecimento de educação infantil, é inconteste o encerramento da mesma diante das irregularidades reconhecidas pela Secretaria de Educação do Distrito Federal, antes da propositura da ação; III) foi demonstrado o reconhecimento da mesma impenhorabilidade em sede de processo distinto no ano de 2017 (processo n. 2014.01.1.125285-4 - 3a Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais - ID de origem 170019427); IV) foi apresentada certidão negativa para existência de outros bens imóveis em nome do devedor (ID 235378913), bem como comprovante de residência atualizado (conta de energia referente ao mês de abril de 2025 em nome do executado – ID 235378912). No tocante aos argumentos da agravante, as certidões invocadas, as quais denotam não ter sido o autor encontrado no imóvel, datam de 2015 e 2016, portanto, são antigas e incapazes de infirmar a qualidade de bem de família. Esta Corte já se manifestou no sentido de ser insuficiente a ausência física do executado no imóvel por período determinado, mesmo atestada por certidão de oficial de justiça decorrente de diligência frustrada, para infirmar a presunção de que nele continua domiciliado. O afastamento da impenhorabilidade exige provas contundentes de residência em imóvel diverso, ônus atribuído à parte credora e postulante da medida constritiva. Inexistindo nos autos elementos suficientes para afastar a presunção legal, correta a decisão agravada ao liberar o bem imóvel da constrição. No mesmo sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “Civil e Processual Civil. Cumprimento de sentença. Bem de Família. Impenhorabilidade (Lei no 8.009/90, art. 1o). Reconhecimento. Alteração fática. Executado. Mudança de residência. Alegação amparada em diligência frustrada de oficial de justiça, ausência temporária da localidade e relato de vizinho. Ônus probatório da credora. Presunção não ilidida. Ausência de provas contundentes de residência em imóvel diverso. Preservação da qualificação como bem de família. Penhora inviável. Agravo desprovido. I. Caso em exame 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela credora em face de decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que maneja, indeferira o pedido de penhora do imóvel pertencente ao obrigado, que fora previamente reconhecido como bem de família, sob o fundamento da ausência de comprovação de que o excutido já não reside no imóvel reconhecido como impenhorável. II. Questão em discussão 2. A questão objeto do agravo adstringe-se à aferição da legitimidade e da viabilidade de ser afastada a impenhorabilidade do imóvel residencial de propriedade de um dos obrigados e já reconhecido como bem de família, de forma a ser penhorado como forma de ser satisfeito o crédito que é perseguido pela credora através do executivo que maneja, ao argumento de que haveria cessado a qualificação do bem como bem de família, despindo-o do atributo da impenhorabilidade, porquanto o excutido nele já não residiria. III. Razões de decidir 3. O imóvel residencial no qual reside um dos executados com sua família, sobre o qual ostenta a condição de proprietário ou titular dos direitos a ele vinculados, qualifica-se como bem de família, usufruindo, pois, da intangibilidade assegurada pelo artigo 1o da Lei no 8.009/90 se o débito perseguido não se enquadra nas ressalvas que, como exceção à proteção dispensada, legitimam a elisão da intangibilidade, conforme ressalvado pelo artigo 3o do mesmo instrumento legal, tornando inviável que o bem ou os direitos aquisitivos a ele pertinentes sejam penhorados e expropriados à margem das exceções à salvaguarda. 4. O ônus de evidenciar que o imóvel, já reconhecido no transcurso do executivo como bem de família, perdera o atributo da impenhorabilidade, com supedâneo na alegação de que o devedor nele não mais reside, é da parte postulante da medida constritiva, pois fato constitutivo do direito que invoca, não encerrando a ausência física do executado no imóvel por período determinado, ainda que atestada por certidão de oficial de justiça decorrente de diligência frustrada, suficiente para infirmar a presunção de que nele continua domiciliado, sobretudo quando subsistentes elementos documentais que indicam a permanência da residência no local, obstando, assim, a constrição pretendida. 5. A alegação de alteração fática apta a descaracterizar a natureza residencial do imóvel e, por conseguinte, afastar sua impenhorabilidade, demanda o aparelhamento do executivo com provas inexoráveis da cessação da destinação do bem como residência do executado para que se legitime a constrição patrimonial pretendida, sem o que não pode ser deferida com base em alegações desprovidas de substrato probatório, sob pena de se vulnerar a estabilidade da proteção legal conferida ao domicílio familiar, não bastando a simples alegação de mudança de endereço ou ausência temporária do executado como suficiente a infirmar a salvaguarda já reconhecida. IV. Dispositivo 6. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.” (0704865-82.2025.8.07.0000, Relator(a): Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, publicado no DJe: 05/07/2025.) -g.n. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que desconstituiu penhora incidente sobre direitos possessórios de imóvel, com fundamento na impenhorabilidade do bem de família, utilizado pelo devedor e sua família como residência habitual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar se o imóvel penhorado caracteriza-se como bem de família nos termos da Lei no 8.009/90; e analisar se há elementos que afastem a presunção de impenhorabilidade do bem de família. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 1o da Lei no 8.009/1990 assegura que o imóvel residencial próprio da entidade familiar é impenhorável, salvo as hipóteses excepcionais previstas no art. 3o da mesma norma. 4. Comprovado que o agravado e sua família utilizam o imóvel como residência habitual, por meio de elementos como certidão de intimação, comprovantes de residência e fotos do imóvel, presume-se sua natureza de bem de família. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que incumbe ao credor o ônus da prova para descaracterizar a condição de bem de família do imóvel, inexistindo, nos autos, elementos suficientes para afastar a presunção legal. 6. Não se identifica nos autos qualquer das hipóteses de exceção à impenhorabilidade previstas no art. 3o da Lei no 8.009/90, tampouco a existência de outro imóvel em nome do agravado utilizado para moradia. 7. A decisão de 1o Grau, ao desconstituir a penhora com base na proteção conferida ao bem de família, revela-se acertada e amparada no conjunto probatório constante nos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Tese de julgamento: 1. O imóvel residencial utilizado pelo devedor e sua família como moradia habitual é protegido pela impenhorabilidade conferida pela Lei no 8.009/1990, salvo as exceções expressamente previstas no art. 3o da referida norma. 2. Incumbe ao credor o ônus de provar a descaracterização do bem de família, não bastando meras alegações desacompanhas de provas suficientes em sentido contrário. Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.009/1990, arts. 1o, 3o e 5o; CPC, art. 792, § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.995.300, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 18/12/2023, DJe de 20/12/2023. TJDFT, AI 0739086-28.2024.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 19/11/2024, DJe de 04/12/2024. TJDFT, AI 0739792-11.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 11/12/2024, DJe de 18/12/2024. (0733089-64.2024.8.07.0000, Relator(a): Renato Scussel, 2a Turma Cível, publicado no DJe: 02/04/2025.) -g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BEM DE FAMÍLIA. NÃO COMPROVAÇÃO. PROPRIEDADE. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CASAMENTO. REGIME. SEPARAÇÃO TOTAL. PENHORA. ALIENAÇÃO. IMÓVEL. POSSIBILIDADE. 1. A caracterização de um imóvel como bem de família para receber a proteção da impenhorabilidade prevista na Lei n. 8.009/1990 decorre da comprovação de que este seja o único imóvel de propriedade do devedor, bem como de que sirva efetivamente de residência à entidade familiar ou que os frutos percebidos são destinados à subsistência da família. 2. É ônus do devedor comprovar que o imóvel em que recai a constrição é bem de família. Não há óbice para que a penhora seja efetuada se essa condição não for demonstrada. (...)”. (07271137620248070000, Relator(a): Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE: 18/9/2024). -g.n. Diante do exposto, não há elementos suficientes a autorizar a reforma na decisão agravada neste momento processual. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 21 de julho de 2025 14:10:09. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador